Tribunal: TJDFT
Processo: 0783935-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. INSTAGRAM. CONTA USADA POR TERCEIROS PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. DIFICULDADE NA RECUPERAÇÃO DA CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conta pessoal do autor no Instagram foi utilizada por terceiros para aplicação de golpes. O requerente alega falha na prestação dos serviços da ré em razão da fragilidade do sistema de segurança e da dificuldade na recuperação da conta. Requer a majoração dos danos morais.
2. O acesso de terceiro ao perfil do Instagram é insuficiente, per se, para atingir os atributos da personalidade do consumidor. A despeito disso, se o provedor identifica o acesso fraudulento e recebe reclamação imediata do titular do perfil, mas não bloqueia cautelarmente a conta e permite que terceiro utilize os dados do consumidor para aplicar golpes, deve ser reconhecida a configuração do dano moral.
3. A situação descrita nos autos, contudo, não justifica a majoração do dano moral fixado em sentença, especialmente porque o autor não apresentou prova de que ficou quase um mês sem acesso a sua conta, ou que tenha experimentado reflexos relevantes no evento.
4. Assim, deve ser mantido o dano moral de R$ 2.000,00, quantum que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.